Tribunal: TJSP
Processo: 1502757-07.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÕES – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa do acusado Welisson – Absolvição por ausência de materialidade – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Réu que trazia consigo cerca de 500 porções de cocaína, 82 porções de maconha, 290 pedras de crack e 09 porções de LSD – Divergência na quantidade de cocaína submetida a exame pericial – Esclarecimentos prestados a

Ementa:
APELAÇÕES – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa do acusado Welisson – Absolvição por ausência de materialidade – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Réu que trazia consigo cerca de 500 porções de cocaína, 82 porções de maconha, 290 pedras de crack e 09 porções de LSD – Divergência na quantidade de cocaína submetida a exame pericial – Esclarecimentos prestados a contento pela servidora pública responsável pela diligência – Condenação de rigor.
Recurso do Ministério Público- Condenação do corréu Danilo pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico e de Welisson também pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 – Não cabimento – Ausência de provas suficientes de autoria a ensejaram e condenação de Danilo – Inexistência de provas da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas – Absolvição que era mesmo de rigor.
Dosimetria da pena – Recurso do Ministério Público – Incremento da pena-base – Cabimento – Grande quantidade de drogas apreendida – Atenuação da pena pela confissão espontânea e menoridade relativa – Necessidade de observância à Súmula 231 do C. STJ, com redução da pena ao mínimo legal – Exclusão do redutor – Acolhimento – Elementos indicativos de que Welisson se dedica a atividades criminosas ou integrasse organização desta natureza – Regime inicial fechado – Necessidade de resposta estatal mais enérgica na repreensão do crime – Substituição penal – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos e medida não recomendável no caso concreto.
Recurso defensivo não provido e do Ministério Público parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502757-07.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que são
apelantes/apelados WELISSON MATEUS MARTINS DOS SANTOS e DANILO
BISPO DE MOURA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto por Welisson Mateus Martins dos Santos e, por outro lado,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo representante do
Ministério Público para aumentar a pena imposta a Welisson para 05 anos de
reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa, no piso, afastar o redutor previsto no
artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, bem como a substituição penal, e alterar o regime
inicial de cumprimento da pena imposto ao acusado Welisson do aberto para o
fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
3
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536
Aptes/Apdos: Welisson Mateus Martins dos Santos e Danilo Bispo de Moura
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 49.987
APELAÇÕES – Tráfico de entorpecentes – Recurso da
defesa do acusado Welisson – Absolvição por ausência de
materialidade – Improcedência – Materialidade e autoria
demonstradas – Réu que trazia consigo cerca de 500
porções de cocaína, 82 porções de maconha, 290 pedras de
crack e 09 porções de LSD – Divergência na quantidade de
cocaína submetida a exame pericial – Esclarecimentos
prestados a contento pela servidora pública responsável
pela diligência – Condenação de rigor.
Recurso do Ministério Público- Condenação do corréu
Danilo pela prática dos crimes de tráfico e associação para
o tráfico e de Welisson também pelo crime previsto no
artigo 35 da Lei 11.343/06 Não cabimento Ausência de
provas suficientes de autoria a ensejaram e condenação de
Danilo
Inexistência de provas da prática do crime
previsto no artigo 35 da Lei de Drogas Absolvição que
era mesmo de rigor.
Dosimetria da pena Recurso do Ministério Público
Incremento da pena-base Cabimento Grande quantidade
de drogas apreendida Atenuação da pena pela confissão
espontânea e menoridade relativa
Necessidade de
observância à Súmula 231 do C. STJ, com redução da pena
ao mínimo legal Exclusão do redutor Acolhimento
Elementos indicativos de que Welisson se dedica a
atividades criminosas ou integrasse organização desta
natureza
Regime inicial fechado
Necessidade de
resposta estatal mais enérgica na repreensão do crime
Substituição penal – Impossibilidade – Não preenchimento
dos requisitos e medida não recomendável no caso
concreto.
Recurso defensivo não provido e do Ministério Público
parcialmente provido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 373/391, que julgou parcialmente procedente a ação penal
ajuizada pelo Ministério Público contra Danilo Bispo de Moura e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
4
Welisson Mateus Martins dos Santos para condenar o corréu Welisson a
uma pena de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial
aberto, mais pagamento de 111 dias-multa, no piso, como incurso no artigo
33, caput da Lei 11.343/06, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
equivalente a 01 salário mínimo e, por outro lado, absolveu o Danilo Bispo
de Moura da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, ambos
da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo
Penal e absolveu o acusado Welisson da prática do crime previsto no artigo
35 da Lei de Drogas, também com fundamento no artigo 386, VII do Código
de Processo Penal.
Inconformado,
recorre
o
representante
do
Ministério Público pugnando pela condenação dos dois acusados pela
prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 e de Danilo pelo
crime de tráfico. Postula, ainda, a exasperação da pena-base em razão da
quantidade de drogas; o reconhecimento da agravante da reincidência do
acusado Danilo; o não reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa e consequente aplicação da Súmula 231 do C. STJ; a exclusão do
redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 e a fixação do regime inicial
fechado (fls. 400/416). Por sua vez, recorre a defesa de Welisson
pleiteando a absolvição por falta de materialidade, sob a alegação de que
há divergências no laudo carreados aos autos (fls. 466/473).
Apresentadas as contrarrazões pelas partes (fls.
477/479 e 487/516), a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos autos
(fls. 544/550).
É o relatório.
O recurso interposto pelo representante do
Ministério Público comporta parcial provimento e o recurso interposto pela
defesa não comporta provimento, pelos motivos a seguir expostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
5
Consta da denúncia que, no dia 10 de agosto de
2018, por volta das 16 horas e 20 minutos, na Rua Dique do Piçarro, altura
do numeral 138, Cidade Náutica, na cidade de São Vicente, Danilo Bispo
De Moura e Welisson Mateus Martins dos Santos, agindo com unidade de
desígnios e previamente ajustados entre si e com outros dois sujeitos de
identidade ignorada, traziam consigo, para venda e entrega a terceiros,
sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar,
550 flaconentes contendo cocaína, 82 porções de maconha (32 porções
divididas em filetes e 50 em porções), 290 pedras de crack e 09 porções de
LSD, as quais determinam dependência física e psíquica.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar acima mencionadas, Danilo Bispo De Moura e Welisson
Mateus Martins Dos Santos associaram-se entre si e entre eles e outros
dois sujeitos desconhecidos para praticarem, reiteradamente ou não, o
crime de tráfico de drogas.
Segundo apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento pelo Dique do Piçarro quando, na entrada do beco 138,
avistaram Danilo e Welisson na companhia de outros dois sujeitos
desconhecidos, em atitude suspeita, sendo que todos fugiram para dentro
do beco assim que notaram a aproximação policial.
Diante disso, os policiais seguiram no encalço de
tais sujeitos, em incursão pelo citado beco, e detiveram Danilo e Welisson.
Contudo, os demais asseclas conseguiram fugir.
Durante a revista pessoal, na posse de Welisson,
os policiais encontraram uma bolsa contendo as drogas apreendidas, que
ele trazia consigo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com
Danilo e os demais comparsas, para venda e entrega a terceiros, além da
quantia de R$ 56,00, em dinheiro, obtida com o comércio espúrio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
6
Em seguida, ainda durante o procedimento de
revista, em poder de Danilo, os policiais encontraram um rádio comunicador
HT.
Ato contínuo, os policiais realizaram uma
varredura no referido beco e encontraram a quantia de R$ 800,00, em
dinheiro, também obtida com o tráfico de drogas, que fora dispensada ao
solo, durante a fuga, por um dos sujeitos que conseguiu se evadir do local,
bem como foi apreendido caderno com anotações sobre a contabilidade do
tráfico e celulares.
As circunstâncias da prisão dos denunciados,
local, quantidade, forma de acondicionamento e variedade e tipo das
drogas, além da apreensão de dinheiro, indicam que os entorpecentes se
destinavam à mercancia ilícita.
Do panorama delineado nos autos também
restou demonstrado o vinculo associativo e permanente existente entre
Danilo e Welisson, e entre estes e os sujeitos que se evadiram, para
retiradamente ou não, praticarem o crime de tráfico de drogas, haja vista
que dividiam tarefas inerentes ao tráfico, pois Welisson era responsável por
trazer e vender a droga a potenciais usuários, recebendo deles o dinheiro,
ao passo que Danilo exercia vigilância do local e se comunicava com os
demais através do rádio HT e, por fim, os asseclas não identificados que se
evadiram se incumbiam do acondicionamento das drogas e da manutenção
da contabilidade do tráfico.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 12/14, pelo laudo de constatação
preliminar de fls. 15/16, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls.
174/175, bem como pela prova oral produzida em ambas etapas da
persecução penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
7
A despeito das alegações da defesa do corréu
Welisson de que há divergências na quantidade de drogas descritas nos
laudos de constatação e no de exame químico-toxicológico, verifica-se que,
de fato, há divergências no que tange à quantidade de porções de cocaína
apreendida e periciada. Contudo, verifica-se também que a autoridade
policial prestou esclarecimentos e que a escrivã de polícia que participou
das diligências certificou que: “Informo ainda que em relação a maconha,
crack e LSD não houve qualquer discrepância em relação á contagem,
entretanto em relação a cocaína informo que o policial militar inicialmente
contou 500 unidades, sendo que ao ser conferido pela subscritora, esta
contou 550, sendo que os flaconetes eram de tamanhos diversos (grandes,
pequenos e microtubos), o que dificultou bastante a contagem, inclusive
nem todos os flaconetes estavam completamente cheios na sua totalidade.
Certifico ainda que após a contagem esta subscritora lacrou o plástico em
que ficou acondicionado a cocaína e, por fim, pesou em balança diferente
da que de costume, em razão do volume de drogas ser bem maior do que a
balança aqui utilizada de praxe suporta, podendo então ter indicado um
número diferente na pesagenm ou não estar apropriada para aquela grande
quantidade. É interessante salientar que esta subscritora contou as
unidades apresentadas, lacrou e pesou diante dos policiais militares, que a
tudo presenciaram, não havendo qualquer má fé por parte desta ou de
qualquer pessoa, visto que o material somente foi deslacrado já nas
dependências do IC/Santos” (fls. 283/284). Dessa forma, verifica-se que os
esclarecimentos foram devidamente prestados e eventual divergência em
relação ao peso da cocaína, que, segundo informações, deu-se em razão
da grande quantidade de droga e falha na balança utilizada, não macula a
prova como um todo.
A autoria é incontroversa e recai sobre Welisson
Mateus Martins dos Santos.
Interrogado em juízo, Welisson disse ser usuário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
8
de maconha e que não são verdadeiros os fatos descritos na denúncia. Ao
ser questionado, disse que não gostaria de dar sua versão (fls. 299/302).
Em delegacia, Welisson confessou a traficância, dizaeendo que as drogas
foram encontradas em seu poder e que o dinheiro encontrado foi
arrecadado com a venda das drogas. Disse, ainda, que recebeu as drogas
de um “cara”, mas não soube dizer seu nome. Alegou, ainda, que as drogas
lhe pertenciam, e não a Danilo (fl. 11).
Interrogado em juízo, o acusado Danilo Bispo
dos Santos disse que já foi processando anteriormente por tráfico de
drogas e que é usuário de cocaína e maconha. Alegou que, no dia dos
fatos, estava do outro lado da rua, bebendo no bar do seu primo na
companhia de sua namorada Salete e o filho dela e sentiu vontade de usar
drogas. Afirmou que tinha R$ 60,00 que ganhou da mãe e decidiu entrar no
beco para comprar drogas e lá havia uma fila para comprar com
aproximadamente dez pessoas. Antes de comprar as drogas os meninos
gritaram que os policias estavam chegando. Como tinha sido solto há
quinze dias e tinha medo de ser preso novamente, fugiu. Disse que não foi
preso na companhia de Welisson. Alegou ter dito aos policiais na ocasião
que estava no local dos fatos somente para comprar drogas, dizendo,
inclusive, que foi visto pelos milicianos em frente ao bar do seu primo e que
sua namorada ainda estava lá e poderia confirmar. Desconhecia os
policias. Alegou que não estava na companhia de Welisson e que nada de
ilícito foi encontrado em sua posse. Ao ser questionado, disse, que só
conhece Welisson de vista, pois ele sempre passa perto do bar do seu
primo. Disse, ainda, que não trazia consigo rádio no dia dos fatos (fls.
303/318). Em delegacia, Danilo disse que é usuário de cocaína e que foi
abordado com outros indivíduos enquanto comprava drogas. Alegou que foi
perguntado quem tinha passagem e que, por ter, foi abordado, sendo que
os outros dois que não tinham passagem foram dispensados. Negou a
traficância, dizendo acreditar que as drogas apreendidas pertencessem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
9
Welisson (fl. 10).
Claudia Regina Silva dos Santos afirmou, em
juízo, que namorava Danilo antes de ele ser preso e, por isso, foi ouvida
como informante. Alegou, em juízo, que, no dia dos fatos, estava na
companhia de Danilo em frente ao barzinho do primo dele, juntamente com
Salete, quando os policiais passaram na rua de baixo. Danilo disse que iria
até o beco e logo em seguida houve toda a movimentação policial (fls.
319/324).
A testemunha Salete Temístode Barbosa disse,
em audiência, que conhece somente Danilo da vizinhança. Disse que mora
no local dos fatos, que é conhecido por ser ponto de venda de drogas.
Alegou nunca ter ouvido dizer que Danilo estivesse envolvido na traficância.
Disse que sabe que Danilo trabalha, mas não soube dizer com o que ele
trabalha (fls. 325/328).
O policial Felipe da Cruz Fernandes de Almeida
disse, em juízo, que fazia patrulhamento no dia dos fatos quando avistou
quatro indivíduos no beco 138, sendo que eles empreenderam fuga para
dentro do beco. Disse que dois indivíduos conseguiram fugir e que somente
os acusados Danilo e Welisson foram abordados. Alegou que Welisson
tinha uma bolsa com o símbolo do “Mc Donalds” e dentro dela havia cerca
de 500 pinos de cocaína, 82 porções de maconha, 290 pedras de crack, 09
porções de LSD e R$ 50,00. Afirmou que em poder de Danilo havia um
rádio comunicador. Disse que foram encontrados R$ 800,00 quando a
equipe de apoio chegou. Alegou que Welisno foi reconhecido pelos
investigadores porque dias antes havia disparado contra a viatura da polícia
civil. Afirmou que nenhuma arma de fogo foi apreendida, tendo em vista
que o indivíduo que estava armado fugiu. Disse que em poder de Danilo
havia somente o rádio comunicador. Desconhecia os acusados (fls.
329/337). No mesmo sentido, os relatos do policial Diego Gomes de Melo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
10
que confirmou que as drogas foram encontradas na mochila de Welisson e
que em poder de Danilo havia um rádio comunicador. Disse que os
acusados não eram conhecidos nos meios policiais e não deram suas
versões sobre os fatos na ocasião. Alegou, ainda, que não visualizou
nenhum indivíduo armado. Ao ser questionado, disse que havia bastante
gente na rua e que todos fogem quando avistam a viatura policial, sendo
que os quatro correram para dentro do beco, dentre eles os dois acusados.
Disse, ainda, que quem estava com o rádio comunicador era Welisson (fls.
338/346).
Pois bem. Verifica-se que a prova oral produzida
durante a instrução processual não deixa dúvidas do envolvimento do
corréu Welisson no crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.
Ressalte-se que Welisson confessou a traficância na fase investigativa e
limitou-se a negar os fatos em juízo, sem, contudo, apresentar sua versão.
No mais, os relatos dos policiais indicam que as drogas de fato foram
encontradas em poder de Welisson.
Por outro lado, verifica-se que, de fato, não há
provas suficientes para a condenação do corréu Danilo pela prática dos
dois crimes descritos na denúncia. Da detida análise da prova produzida,
verifica-se que não há elementos que conectem Danilo à prática dos
crimes. O próprio policial Diego, ao ser questionado em juízo sobre em
poder de quem o rádio comunicador foi encontrado, apontou para Welisson,
e não para Danilo. Como bem salientado pela magistrada a quo: “Ainda que
existam fortes indícios contra Danilo, o envolvimento do mesmo não foi
comprovado. Nem mesmo foi encontrada nenhuma droga em sua posse,
podendo de fato estar no local a fim de adquirir entorpecentes. Não se trata
de macular a imagem dos policiais, mas de analisar que as provas trazidas
pela acusação são confusas em relação a Danilo e não conduzem à
certeza imprescindível ao édito condenatório, devendo-se prestigiar a
máximo do 'in dubio pro reo' “(fl. 383).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
11
Frise-se, ainda, que o tráfico ilícito de drogas é
crime de ação múltipla, bastando para sua caracterização que o agente
incorra em quaisquer dos núcleos previstos para o tipo penal, como no caso
“trazer consigo” para posterior entrega a consumo de terceiros.
Consequentemente, a condenação de Welisson
Mateus Martins dos Santos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, era mesmo medida de rigor.
Por sua vez, não há como se reconhecer a
prática do delito de associação para o tráfico, nada obstante o esforço
ministerial, pois não houve a demonstração inequívoca do vínculo
associativo existente entre os acusados, vínculo este indispensável para a
comprovação do crime em questão.
Destarte, o caso concreto não traz elementos
suficientes à caracterização do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que
pressupõe, ainda que em grau mínimo, certa estabilidade e vínculo
hierárquico entre todos os envolvidos, o que não foi demonstrado no feito
em apreço. Nesse sentido:
“Observe-se que o delito está a exigir, além de
duas ou mais pessoas, que o vínculo associativo para a formação da
quadrilha ou bando visando ao tráfico ilícito de entorpecentes seja estável e
permanente. Observa Vicente Greco Filho que: 'não será toda a vez que
ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá
necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido
da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 'societas
sceleris', em que a prática de se associar seja separada da vontade
necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, o crime, no caso de
convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito,
que estabeleceria a co-autoria” .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
12
Veja-se ainda:
“(...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
CARACTERIZADO.
1.

Para

a
caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o
dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião
ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da
Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 2. Na espécie, inexistindo a
comprovação de que os pacientes e o corréu tiveram o dolo de se
associar com estabilidade ou permanência, impossível a sua
condenação pelo delito de associação para o tráfico. Precedentes. (...)”
(STJ, HC 440016/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 07/06/2018)
Nesse
contexto,
diante
da
ausência
de
comprovação da efetiva associação entre Welisson e outras pessoas
voltada à prática do crime de tráfico de entorpecentes, de rigor a
manutenção da absolvição com relação à imputação da prática do crime
previsto no artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Passa-se, então, à dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada no mínimo legal,
buscando o Ministério Público seu acréscimo, em razão da quantidade de
drogas localizada em poder de Welisson, e com acerto.
O artigo 42 da Lei 11.343/06 autoriza o aumento
pretendido, o qual se mostra escorreito no feito em análise, vez que
Welisson trazia consigo cerca de 500 porções de cocaína, 82 porções de
maconha, 290 pedras de crack e 09 porções de LSD.
Referida
quantidade
de
entorpecente
foge
completamente à normalidade esperada do delito e justifica o acréscimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
13
nesta fase da dosimetria, o qual se dá em 1/6, perfazendo 5 anos e 10
meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.
Na fase seguinte, de maneira acertada houve o
reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 545 do
C. STJ, assim como reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
A despeito das alegações do representante do Ministério Público, não há
falar-se em afastamento do reconhecimento da menoridade relativa, pois
verifica-se que Welisson era menor de vinte e um anos na data do fato (fl.
11). Por sua vez, razão assiste ao membro do parquet ao requerer que a
reprimenda não seja fixada aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula
231 do C. STJ.
Nada obstante o entendimento da magistrada a
quo, filiamo-nos ao entendimento sedimentado pela Corte Superior na
Súmula 231, defendendo que apenas as causas de diminuição de pena são
aptas a reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal.
De qualquer modo, repise-se que, uma vez
aumentada a pena na primeira fase da dosimetria e reconhecidas as
atenuantes da confissão e da menoridade relativa enseja apenas o retorno
da reprimenda ao mínimo legal.
Por fim, pugna o Ministério Público pelo
afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e razão
lhe assiste.
A princípio, impende destacar que a enorme
quantidade e variedade de drogas que foi encontrada em poder de
Welisson demonstram que não se trata de traficante ocasional, pouco
incutido na mercancia ilícita.
Trata-se de acusada de apenas 18 anos de
idade à data dos fatos e que tinha sob sua guarda cerca de 500 porções de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
14
cocaína, 82 porções de maconha, 290 pedras de crack e 09 porções de
LSD, o que demonstra que está ligado às atividades criminosas para a
prática da mercancia ilícita, o que se confirma, ainda, por seu relato em
delegacia no sentido de que recebeu as drogas de um “cara” para a venda.
Assim, a pena final aplicada a Welisson é de 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Respeitado
o
entendimento
da magistrada
sentenciante, verifica-se que a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, além de não ser medida recomendável ao caso, é
totalmente incompatível com o total da reprimenda imposta.
No mais, o regime inicial fechado mostra-se
necessário ao caso e o único suficiente à reprovação da conduta praticada.
Segundo o entendimento dessa C. Câmara:
“O
regime
prisional
inicial
fechado
foi
corretamente fixado, em face da natureza do crime, que revela a
periculosidade concreta da agente, que com sua conduta gera instabilidade
em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais
enérgica com a qual não é compatível solução mais branda. Nesse tópico,
é sempre pertinente lembrar que os mercadores de entorpecentes criam um
poder paralelo que desafia e se opõe às autoridades constituídas, destrói
pessoas e famílias, subjuga comunidades inteiras, e aniquila o futuro de
crianças e jovens, decorrendo de suas condutas gravíssimas consequências para a sociedade
(...).”
(TJSP,
AP.
0000354-06.2017.8.26.0042, Des. Xavier de Souza, jg. 24/01/2017).
Ante o exposto posto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto por Welisson Mateus Martins dos
Santos e, por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo representante do Ministério Público para aumentar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502757-07.2018.8.26.0536 -Voto no 49.987
15
pena imposta a Welisson para 05 anos de reclusão, mais pagamento de
500 dias-multa, no piso, afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, bem como a substituição penal, e alterar o regime inicial de
cumprimento da pena imposto ao acusado Welisson do aberto para o
fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
Salles Abreu
Relator